Tribunal: TCU
Processo: 008.361/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3361/2023-TCU-Primeira Câmara Considerando que o responsável José Antônio Gordinho Rodrigues da Silva recolheu o débito atualizado monetariamente. Considerando que nos termos do art. 202, §4o, do RI/TCU, a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e acarretará o julgamento das contas pela regularidade com ressalva e quitação ao responsável. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, I, 208, § 1o e 2o, do RI/TCU e na forma do art. 143, I, 'a', do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em julgar as contas dos responsáveis a seguir indicados regulares com ressalva, dando-lhes-lhe quitação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.361/2021-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jose Antonio Gordinho Rodrigues da Silva (XXX.228.263-XX); S C Construcoes Ltda (10.676.296/0001-19). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Janio Carlos Francisco (477095/OAB-SP), representando Jose Antonio Gordinho Rodrigues da Silva. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.